Tribunal: TJBA
Processo: 8041289-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041289-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

APELADO: CAROLINA ARRIGONI LOPES NORONHA e outros

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. "FALSO COLETIVO". ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento de "falso coletivo" e a determinação de aplicação dos índices de reajuste da ANS para planos individuais, bem como a restituição dos valores pagos a maior. A embargante alega contradição no julgado por afastar a prova pericial atuarial e por determinar a restituição de valores à pessoa física, embora o contrato seja empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão que: (i) considerou desnecessária a prova pericial atuarial ao concluir pela natureza de "falso coletivo" do plano; e (ii) manteve a ordem de restituição de valores às pessoas físicas beneficiárias, apesar de o faturamento ser em nome da pessoa jurídica estipulante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição no acórdão embargado, pois a decisão expressamente ponderou que o reconhecimento da natureza de "falso coletivo" do contrato torna irrelevante a discussão sobre a sinistralidade do agrupamento e atrai a aplicação dos índices de reajuste da ANS para planos individuais, o que torna a perícia atuarial desnecessária. A contradição que autoriza os embargos é a interna ao julgado, e não a divergência entre a decisão e a tese da parte.

Inexiste contradição na determinação de restituir os valores pagos a maior diretamente às beneficiárias, pois, em se tratando de microempresa familiar, são elas as consumidoras finais que arcam com o custo do plano, ainda que indiretamente, sendo a pessoa jurídica mera intermediária. A restituição a quem efetivamente sofreu o prejuízo econômico evita o enriquecimento sem causa da operadora.

O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Processo nº 8041289-16.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante BRADESCO SAÚDE S/A e como embargadas CAROLINA ARRIGONI LOPES NORONHA e outra.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .